Tribunal: STF
Processo: RE 198408
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-26
Data de publicação: 1998-10-26

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA - RENDIMENTOS DO TRABALHO - PERCEPÇÃO POR
PESSOA COM IDADE SUPERIOR A SESSENTA E CINCO ANOS   -   GARANTIA
CONSTITUCIONAL  -   AUSÊNCIA DE AUTO-APLICABILIDADE.    Na dicção da

ilustrada maioria, entendimento em relação à qual guardo reservas, o
 inciso II do
§ 2º do artigo 153 da Constituição Federal  não é auto-aplicável, ou
 seja,
enquanto não editada a lei específica sobre o tema, fixando os limites
 de que
cogita o dispositivo, o direito à não-incidência não é passível de ser
 exercido.
Precedente: Mandado de Segurança nº 22.584-0-MG, relator Ministro
 Nelson
Jobim, julgado em 17 de abril de 1997.